Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-52.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014152-52.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR ANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.324.578-02 (EMBARGANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), RICARDO VENANCIO DA SILVA - CPF: 482.703.001-44 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO — ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL — OMISSÃO E OBSCURIDADE VERIFICADAS QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE A SER DEDUZIDO — NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO — UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE INPC (MESMO ÍNDICE DA CONDENAÇÃO) — TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO — NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A VERBA A SER ABATIDA — PRETENDIDA REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA — REJEIÇÃO — INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ — MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA — DESCABIMENTO DE NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS —
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização do valor do seguro DPVAT a ser abatido da condenação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar a decisão.

Por uma questão de simetria e para evitar o enriquecimento sem causa, o valor recebido administrativamente a título de DPVAT deve ser corrigido monetariamente pelo mesmo índice da condenação principal (INPC), a contar da data do efetivo recebimento, sem a incidência de juros de mora.

Nos termos da Súmula 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial em ações de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca, permanecendo inalterada a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais, independentemente do posterior abatimento de valores recebidos administrativamente.

É firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para fins de aclaramento, sem alteração do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014152-52.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS

EMBARGADO:

RICARDO VENANCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALMIR ANDRE DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 368038873), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação aviado por ele para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja abatido do montante condenatório o valor comprovadamente recebido pelo apelado a título de seguro DPVAT.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, aduzindo, inicialmente, a necessidade de aclaramento quanto aos critérios de atualização do valor recebido a título de seguro DPVAT, uma vez que o acórdão determinou o abatimento sem especificar o índice de correção monetária, o termo inicial e a data-base do cálculo, ressaltando a relevância dessa definição para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, dado que o montante administrativo percebido se aproxima do valor da condenação judicial.

Alega, outrossim, omissão relativa ao pedido de inversão ou redistribuição proporcional do ônus de sucumbência, argumentando que o provimento parcial do apelo resultou em êxito econômico substancial, o que justificaria a reforma do capítulo sucumbencial com espeque no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, para esclarecer os parâmetros de atualização da verba a ser deduzida e inverter ou redistribuir a condenação aos ônus sucumbenciais (Id. 370139899).

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral do acórdão, sob o fundamento de que não devem predominar os argumentos expedidos pelo recorrente, devendo o julgado ser preservado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Requer, ao final, que os embargos não sejam acolhidos, mantendo-se o v. acórdão, com a condenação do embargante nas custas e nos honorários advocatícios devidos pelo incidente (Id. 374380396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – LESÃO GRAVE COM SEQUELA DEFINITIVA – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ – DEDUÇÃO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir a dilação probatória quando os elementos constantes nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência acompanhado de croqui descritivo, forem suficientes para o seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado.

A invasão de via preferencial constitui a causa determinante do acidente, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade da outra parte, o que atrai o dever de indenizar pelos danos causados.

O dano moral é evidente quando o acidente resulta em sequela definitiva no membro inferior da vítima, sendo o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, visando evitar o enriquecimento sem causa da vítima, uma vez que ambas as verbas possuem o mesmo fato gerador (ofensa à integridade física).

Recurso provido parcialmente.”

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto aos critérios de atualização do valor a ser deduzido e quanto à necessidade de redistribuição da sucumbência diante do êxito econômico obtido.

Analisando as razões recursais, verifico que assiste parcial razão ao embargante especificamente no que concerne à necessidade de aclaramento dos parâmetros de atualização monetária da verba a ser abatida.

De fato, embora o acórdão tenha determinado que o valor recebido administrativamente seja atualizado e subtraído da condenação, a ausência de especificação do índice e do termo inicial revela-se ponto omisso que deve ser integrado para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Assim, para garantir a devida simetria com a condenação principal e impedir o enriquecimento sem causa, o montante de R$9.967,98 (nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), recebido pelo autor em 25/03/2021 (Id. 346502899), deve ser corrigido monetariamente pelo índice INPC — que é o mesmo critério estabelecido na sentença para a correção da indenização —
a partir da data do seu efetivo recebimento administrativo
.

Ressalte-se que sobre tal verba não incidem juros de mora, uma vez que estes constituem sanção pelo atraso no cumprimento da obrigação e não se aplicam ao montante que já foi pago administrativamente por terceiro à vítima.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ - CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Inconformismo da embargante quanto ao entendimento da Turma Julgadora acerca do valor arbitrado a título de dano moral – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da questão - Propósito de prequestionamento que não se justifica – Enfrentamento dos temas que, por si só, prequestionam a matéria – Precedentes do E. STJ – OMISSÃO – Acolhimento -
Correção monetária que deve incidir sobre os valores recebidos a título de indenização pelo seguro DPVAT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para determinar a atualização monetária dos valores recebidos a título de seguro DPVAT.
”
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10396363620228260114 Campinas, Relator: M.A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 30/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3), Data de Publicação: 30/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO, DETERMINANDO, DENTRE OUTROS ASPECTOS,
A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT
- ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DESCABIMENTO –
ABATIMENTO DETERMINADO NO TÍTULO LIQUIDANDO SEM DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO
, ASSOCIADO À AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR ACERCA DA MATÉRIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – ADEMAIS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA CORROÍDO PELA INFLAÇÃO – PROPÓSITO DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE UMA PARTE EM DETRIMENTO DA OUTRA – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PR 0035395-32.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 21/08/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

Por outro lado, no que tange à pretendida inversão ou redistribuição do ônus de sucumbência, os embargos não comportam acolhimento.

A jurisprudência é pacífica, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que, em ações de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

O fato de o provimento do recurso ter determinado o abatimento do seguro obrigatório, o que pode reduzir o saldo remanescente da dívida, não altera o fato de que o embargante foi vencido no mérito da responsabilidade civil, subsistindo seu dever de arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência mínima do autor quanto ao direito reconhecido.

Desta forma, não há omissão no julgado quanto à sucumbência, que deve permanecer inalterada conforme fixado na sentença.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Prosseguindo, a parte requerida, ora embargada, pleiteia em suas contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios, seja em sede de agravo interno ou em embargos declaratórios, se mostra incabível, pois na esteira do entendimento do colendo STJ,
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Ressalte-se que a majoração recursal (honorários de sucumbência) pressupõe o trabalho adicional em um
novo grau
recursal (como apelação ou recurso especial). A oposição de embargos de declaração ocorre no mesmo grau, sendo incabível nova fixação.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e determinar que o valor a ser abatido a título de seguro DPVAT seja corrigido monetariamente pelo índice INPC, a contar do seu recebimento (25/03/2021), sem incidência de juros de mora, mantendo-se os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026